Tribunal: TJMT
Processo: 1017495-70.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017495-70.2019.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Água]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIETE MARTINS ALVES - CPF: 616.157.141-20 (APELADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – RECUSA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE POR DÉBITOS DE PROPRIETÁRIO ANTERIOR – ASSUNÇÃO DE DÍVIDA – AUSÊNCIA DE RELIGAÇÃO –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO -
VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – PEDIDO DE REDUÇÃO – NÃO CABIMENTO -
JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA - A PARTIR DO EVENTO DANOSO - PRECEDENTES
– RECURSO NÃO PROVIDO.

I - P
ara a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.

II - A indenização arbitrada em consonância com os parâmetros aplicáveis à espécie não comporta redução.

III – Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir da data do evento danoso, ou seja, da data do apontamento indevido do nome da consumidora nos órgãos de restrição ao crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais” de n. 1017495-70.2019, proposta por
ELIETE MARTINS ALVES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

a) declarar inexigíveis os débitos discutidos na lide em face da autora, com vencimento no período compreendido de 25/09/2018 a 25/03/2019;

b) condenar a ré a ressarcir a parte autora, na forma simples, o valor de R$ 3.352,91 (três mil trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e um centavos), referente ao termo de confissão de dívida, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

c) condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante se limita a sustentar que a inscrição do nome da autora no SERASA foi legítima, razão pela qual pugna pelo afastamento ou redução da indenização por danos morais; pela não obrigatoriedade à devolução de valores e, ainda, para que o marco inicial dos juros de mora seja a data do arbitramento ou da citação.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso apresentadas ao id. de n. 174431864.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte autora, ajuizou a presente demanda narrando que em 09/03/2018 adquiriu o imóvel (kitnets) atendido pelos serviços de abastecimento de água da parte ré, sob a matrícula de n. 49260-4.

Disse que em 14/05/2018 compareceu à sede da concessionária requerendo a transferência de titularidade da matricula supracitada, ocasião em que foi informada da necessidade de pagamento de débitos pretéritos no valor de R$ 3.352,91 (três mil trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e um centavos), sendo R$ 2.358,51 (dois mil trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e um centavos) referentes a consumos anteriores ao mês de março/2018.

Relatou que, diante da necessidade da transferência de titularidade, em 23/08/2018, retornou à empresa e assinou um termo de confissão de dívida, parcelando os débitos do antigo proprietário em 10 (dez) vezes de R$ 335,30 (trezentos e trinta e cinco reais e trinta centavos), pagamento realizado via cartão de crédito.

Esclareceu que somente realizou a transferência de titularidade, mas não solicitou a religação dos serviços de água, pois necessitava de pessoas interessadas em alugar o imóvel.

Acrescentou que mesmo com o abastecimento de água suspenso, a requerida emitiu faturas de cobranças que, não adimplidas, ensejaram a negativação de seu nome no SERASA.

Dessa forma, pugnou pela inexigibilidade dos valores correspondentes as faturas com vencimento na data de 25/09/2018 a 25/03/2019; a devolução em dobro do valor pago indevidamente (R$ 3.352,91); a exclusão de seu nome do banco de dados do mencionado órgão de restrição ao crédito e, ainda, a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contra a sentença de
parcial

procedência
a ré interpôs o presente recurso, por meio do qual alega que a autora, à época dos fatos, era a responsável pela unidade consumidora, o que afastaria a ilicitude atribuída à conduta da concessionária, bem como o dano moral dela decorrente. Subsidiariamente, requer a redução da indenização e a mudança do marco inicial de incidência dos juros de mora.

Pois bem.

A parte autora colacionou aos autos o contrato de compra e venda, pelo qual demonstra que o imóvel foi adquirido em 09/03/2018, bem como a fatura do mês março de 2018 (R$ 2.358,61) com leitura realizada em 16/03/2018, na qual consta além do consumo registrado, a cobrança de valores referentes a fiscalização, hidrômetro danificado, parcelamento de fatura e serviços retroativos. (ID’s 174431800 e 174431816)

Em sua defesa a requerida rechaçou os argumentos da requerente alegando que em 24/08/2018 ela solicitou a atualização do cadastro e assumiu o pagamento das faturas em aberto, março a agosto/2018.

Disse que somente não efetivou a religação do fornecimento de água, haja vista que a requente não padronizou e também não regularizou o cadastro ativo.

Com efeito, embora tenha havido a assunção de débitos pela requerente mediante termo de confissão de dívida
(R$ 2.358,61)
, não há como deixar de reconhecer que eles são de responsabilidade do antigo proprietário.

Dito isso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, independentemente da natureza da obrigação, (se pessoal ou real), o inadimplemento deve ser imputado àquele que efetivamente usufruiu do serviço essencial.

Ilustrativamente:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITOS REFERENTES AO CONSUMO DE OUTROS PROPRIETÁRIOS. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. [...] 2.
A jurisprudência deste Tribunal tem entendimento no sentido de que, independentemente da natureza da obrigação (se pessoal ou propter rem), o inadimplemento é do usuário, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, pois não cabe responsabilizar o atual usuário por débito pretérito relativo ao consumo de água de usuário anterior
. 3. Ademais, para rever o entendimento de que o débito em questão refere-se a consumo de outra pessoa, com quem a COHAB/SP firmou compromisso de venda há mais de vinte e oito anos depois da celebração do contrato, seria imprescindível exceder os fundamentos colacionados no acórdão vergastado, o que demandaria incursão no contexto fático-probatório dos autos, defeso em recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte de Justiça. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp 929.699/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, julg. 23/11/2010, DJe 02/12/2010).

Ademais, resta incontroverso que os demais débitos que ensejaram a negativação do nome da autora no SERASA são indevidos, haja vista que a própria requerida admitiu que não efetivou a religação dos serviços de abastecimento de água devido à ausência de atualização cadastral pela requerente.

Nesse contexto, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, que também é adotado por este Tribunal, para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO QUE SE ADMITE TÃO SOMENTE NOS CASOS EM QUE O VALOR SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, “a cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a ele notificada” (AgRg no REsp n. 1.171.617/PR, Relatora a eminente Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/2/2011). 2.
O dano moral decorrente da negativação indevida do nome do devedor em cadastros de maus pagadores é sempre presumido - in re ipsa -, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo
. Precedentes. 3. O valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela, de modo que a sua revisão fica obstada pelo enunciado da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp 518.538/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 04/08/2014)
(sem grifos no original)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDENTE - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - CISÃO PARCIAL - REJEITADA - MÉRITO - NÃO CONTRATADO - DÍVIDA INEXISTENTE - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - PROVA - DESNECESSIDADE - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes por dívida inexistente é suficiente para caracterizar o dano moral (in re ipsa) e, portanto, dispensa a produção de provas. O valor arbitrado em atendimento ao duplo caráter da indenização do dano moral (ressarcitório e punitivo) e dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade não comporta reforma.
(TJ/MT - Ap, 36502/2014, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/07/2014, Data da publicação no DJE 28/07/2014)

Quanto ao valor indenizatório, seu arbitramento exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de
R$ 8.000,00
, se revela consentânea com as finalidades almejadas, merecendo, portanto, ser
mantida
.

No que tange ao marco inicial para incidência dos juros de mora, tenho que, nas relações extracontratuais, deve ser considerada a data do efetivo prejuízo, ou seja, a data do apontamento nos órgãos de proteção ao crédito.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE TELEFONIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DANOS MORAIS.

REVISÃO. VALOR EXORBITANTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.

1. (...)

2.
A Corte Especial deste Tribunal firmou entendimento, no sentido de que, tratando-se "de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula n. 54/STJ)
, e desde a citação da parte ré, no caso de responsabilidade contratual" (EDcl nos EREsp 903.258/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 6/5/2015, DJe 11/6/2015).

3. (...)

Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 744.032/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 16/09/2015)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023